Tribunal: STF
Processo: ARE 1426295
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que inadmitiu os embargos divergentes opostos contra acórdão proferido em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:  



    “(...)



    Decido. 



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, sendo indispensável o cotejo analítico para comprovar a dissonância de entendimentos.



    (...)



    O paradigma apontado diz respeito à utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, de modo que o tema do ressarcimento ao dano ao erário é discutido tão somente a partir da perspectiva judicial, vide tese firmada em sede de repercussão geral:



    (...)



    No presente caso, por sua vez, discute-se a possibilidade de reparação de danos na hipótese de sobreposição fática entre os ilícitos admitidos pelas colaboradoras perante a CGU/AGU e o objeto de apuração pela via judicial. Portanto, verifica-se que a parte embargante deixou de demonstrar, de forma satisfatória, a similitude fática entre os paradigmas invocados e a presente hipótese, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência:



    (...)” (eDOC 74 - ID: 8aeef064, p. 2 - 4)



    No agravo regimental, sustenta-se, em síntese, que a decisão incorreu em equívoco ao inadmitir os embargos de divergência sob o argumento de ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado. 



    Afirma que a divergência não exige identidade absoluta entre os casos, mas apenas uma semelhança relevante capaz de demonstrar a existência de dissenso jurisprudencial. Defende que há analogia entre a situação tratada no acórdão paradigma, que firmou a tese do Tema 1043 da repercussão geral sobre a colaboração premiada em ações de improbidade, e o caso concreto, no qual se discute a extensão dos efeitos de acordo de leniência celebrado perante a CGU e a AGU. 



    Argumenta, ainda, que, mesmo diante da celebração de acordo de leniência, subsiste o interesse da Petrobras em buscar a reparação integral dos danos, sobretudo porque não participou da avença, de modo que a exclusão das empresas lenientes do polo passivo da ação afrontaria o art. 37, § 4º, da Constituição. 



    Em suas razões, o agravante aduz que, “(...) a divergência jurisprudencial não exige que os casos sejam absolutamente idênticos para ser configurada. O que é necessário é que os casos apresentem uma simetria fática relevante, ou seja, que os fatos tenham um mesmo caráter objetivo e que a questão jurídica analisada seja a mesma, mesmo que as particularidades não sejam idênticas em todos os detalhes.” (eDoc 77 - ID: e13b1136, p. 3)



    Afirma-se que, “(...) a semelhança entre os casos também foi observada pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, ao proferir voto divergente no julgamento do Agravo Regimental no ARE 1415481, que trata de situação idêntica ao presente caso. O Ministro, com fundamento no Tema 1043, entendeu que o Tribunal de origem cometeu um equívoco ao retirar a empresa leniente do polo passivo da ação, alegando que isso garantiria segurança jurídica, pois, na verdade, o andamento da ação não fere esse princípio, mas sim cumpre o que determina o artigo 37, § 4º da CF, que prevê o ressarcimento ao erário.” (eDoc 77 - ID: e13b1136, p. 3)



    Reitera-se que, “(...) o STF, em diversas ocasiões, tem aplicado por analogia o entendimento firmado no julgamento do ARE 1175650/PR, que tratou do Tema 1043 de repercussão geral, aos casos envolvendo a exclusão de empresas que celebraram acordos de leniência no âmbito das ações de improbidade administrativa decorrentes da Operação Lava-Jato, para reconhecer que, mesmo diante da celebração de tais acordos, subsiste o interesse jurídico de entes públicos prejudicados — como a PETROBRAS — na busca pela reparação integral dos danos sofridos.” (eDoc 77 - ID: e13b1136, p. 5)



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão para dar provimento ao recurso interposto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.  



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual se desincumbiu a parte embargante. 



    Com efeito, em reanálise da questão, verifico que os embargos de divergência demonstraram, de forma satisfatória, a existência de dissenso jurisprudencial entre a Segunda Turma e a Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à extensão dos efeitos do acordo de leniência sobre ações de improbidade administrativa.



    Enquanto a Segunda Turma, no acórdão embargado, entendeu que o acordo de leniência com previsão de ressarcimento integral do dano inviabiliza o prosseguimento da ação, a Primeira Turma tem reiteradamente afirmado que subsiste interesse jurídico de entes públicos lesados (como a Petrobras) na busca pela reparação integral dos prejuízos, quando não participaram do ajuste.



    A esse propósito, destaco o julgamento do ARE 1.430.285 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.03.2025, em que a Primeira Turma expressamente afastou a exclusão de empresas do polo passivo em razão de acordo de leniência, aplicando-se analogicamente a lógica do Tema 1043 da repercussão geral.



    No caso dos autos, a decisão agravada entendeu ausente a similitude fática necessária à admissibilidade dos embargos. Todavia, conforme reconhecido em decisão posterior de minha relatoria, proferida nos Embargos de Divergência no ARE 1.471.155, DJe 01.09.2025, a similitude não exige identidade absoluta de casos, bastando a existência de semelhança relevante entre os contextos fáticos.  



    Naquela oportunidade, verifiquei que, à luz de precedentes como o ARE 1.430.285 e correlatos, a demonstração de dissenso jurisprudencial se perfaz quando as situações guardam analogia suficiente para suscitar a mesma questão jurídica, ainda que não haja perfeita coincidência de circunstâncias. 



    Assim, a partir dessa nova análise, entendo presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 330 e 331 do RI/STF e, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 2.9.25 para admitir os presentes embargos de divergência. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente